Tribunal: STF
Processo: RE 198799
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-06
Data de publicação: 1998-10-06

Ementa:
EMENTA: CONCURSO INTERNO. PERITO CRIMINAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE SE FUNDOU NA COMPETÊNCIA NORMATIVA DO DISTRITO FEDERAL
PARA REGULAR A MATÉRIA E NA INCOMPATIBILIDADE DO RITO DE SELEÇÃO
ESTABELECIDO PELO DECRETO 59.310/66 COM A CARTA FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE IMPUGNA APENAS O PRIMEIRO FUNDAMENTO. SÚMULA 283.
Omisso o recurso extraordinário no combate à linha de
raciocínio constante do segundo fundamento de que se serviu o
Tribunal a quo, incide a Súmula 283 a obstaculizar o seu
conhecimento.
Recurso extraordinário não conhecido.